Tribunal: TJBA
Processo: 8014163-57.2025.8.05.0000
Classe: Agravo de Instrumento
Relator(a): JOSE CICERO LANDIN NETO
Órgão julgador: JOSE CICERO LANDIN NETO
Órgão colegiado: QUINTA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-06-11
Data de publicação: 2025-06-11

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Quinta Câmara Cível

Processo
:
AGRAVO DE INSTRUMENTO n.
8014163-57.2025.8.05.0000

Órgão Julgador
:
Quinta Câmara Cível

AGRAVANTE: DOUGLAS DE OLIVEIRA ARAUJO

Advogado(s)
:
VITOR KLEY FONSECA COSTA

AGRAVADO: NADJA DE ASSIS MANGABEIRA MAGDALENA

Advogado(s)
:
RAISA VICTORIA GONCALVES DA SILVA NETO

EMENTA

Agravo de instrumento. Ação de despejo. Deferimento de pedido liminar de desocupação. O agravante argui a existência de dois óbices à concessão de tal medida: a) o de que não teria sido validamente realizada notificação para exercício do direito de preferência; b) o de que haveria ação em curso para discutir direito de retenção e indenização por benfeitorias realizadas no imóvel. Em primeiro plano, é importante destacar que na presente demanda requer-se o despejo pela ausência de pagamento dos alugueis, débito que o recorrente não comprovou ter adimplido. Nesse contexto, e nos termos do artigo 27 da Lei nº 8.245/91 (Lei de Locações), o exercício do direito de preferência apenas é cabível quando há alienação do imóvel, o que não ocorre na espécie. Lado outro, o referido diploma também esclarece, em seu artigo 35, que o direito de retenção do imóvel para indenização por benfeitorias cede caso haja disposição contratual em sentido contrário. Destaca-se que a licitude de tal cláusula foi ratificada pelo Superior Tribunal de Justiça no enunciado de Súmula de nº 335. Em análise do contrato de locação ora em discussão, vê-se que nele foi expressamente renunciado o direito de indenização ou retenção por benfeitorias. Assim, evidente que discussão a respeito de tal indenização não teria o condão de obstar a ordem de despejo. Negado provimento ao agravo de instrumento.

ACÓRDÃO

Vistos, relatados e discutidos estes autos de Agravo de Instrumento nº
8014163-57.2025.8.05.0000
,
em que figura como agravante
DOUGLAS DE OLIVEIRA ARAÚJO
, e como agravada
NADJA DE ASSIS MANGABEIRA MAGDALENA
.

ACORDAM
os Desembargadores integrantes da 5ª Câmara Cível do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia em
negar
provimento ao presente Recurso, e assim o fazem pelos motivos a seguir expostos.